Tribunal: TCU
Processo: 020.240/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1385/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de pensão instituída pelo sr. Othoniel Fabelino de Souza em favor de suas filhas Elaine Andrea de Souza Dias, Eliana Noemi de Souza Kindler, Eliane Roseli de Souza Caballero, Élide Sueli Barbosa de Souza, Eliete Celi Barboza de Souza, Eliete Rodrigues de Souza, Elizabeth Leni de Souza Dias e Luciane Rodrigues de Souza Lima: 1. Processo TC- Processo 020.240/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elaine Andrea de Souza Dias (XXX.653.848-XX); Eliana Noemi de Souza Kindler (XXX.459.748-XX); Eliane Roseli de Souza Caballero (XXX.436.408-XX); Élide Sueli Barbosa de Souza (XXX.774.468-XX); Eliete Celi Barboza de Souza (XXX.357.338-XX); Eliete Rodrigues de Souza (XXX.186.528-XX); Elizabeth Leni de Souza Dias (XXX.292.898-XX); Iraci Carlos de Moura Bagdanovicius (XXX.165.828-XX); Luciane Rodrigues de Souza Lima (XXX.414.778-XX); Maria Auxiliadora Ferreira Sampaio (XXX.262.821-XX); Maria Regina Guimarães dos Santos (XXX.114.519-XX); Maria Rosa Guimarães Calheiros de Mello (XXX.447.228-XX); Marly Helena Hehl Forjaz (XXX.974.838-XX); Therezinha de Jesus Vieira dos Santos (XXX.210.998-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que convoque as sras. Élide Sueli Barbosa de Souza e Eliete Celi Barboza de Souza no prazo de quinze dias para fazerem a opção a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, caso ainda não a tenham feito, haja vista que possuem aposentadorias junto ao Regime Geral de Previdência;